Tribunal: STF
Processo: RE 96660
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
-EXECUÇÃO FISCAL. VENDA E COLOCAÇÃO DE PAREDES DIVISORIAS. I.C.M.
-FALTA DE PREQUESTIONAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO DA ALEGADA OFENSA
AO ART. 20, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282
E 356. VENDA DE PAREDES DIVISORIAS PRE-FABRICADAS, QUE SE
CARACTERIZAM PELA SUA REMOVIBILIDADE. COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO QUE NÃO
FOI CONSIDERADA ATO TIPICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PORQUE DELA NÃO
RESULTA PROFUNDA INCORPORAÇÃO DO MATERIAL AO PREDIO NEM PERMANENTE
IMOBILIZAÇÃO. INCIDENCIA DO ICM A LUZ DA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO.
SUMULAS 400 E 454. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.